Tribunal: TJMT
Processo: 1007689-98.2025.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007689-98.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Contratos Bancários, Empréstimo consignado, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ADALBERTO FERREIRA DA SILVA - CPF: 171.902.661-00 (APELADO), LUIS PAULO ALENCAR DE OLIVEIRA - CPF: 712.072.101-10 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE CONTRATO E DOCUMENTOS PARA PORTABILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. ATUALIZAÇÃO PELO IPCA E JUROS PELA TAXA SELIC (DEDUZIDO O IPCA)
.
LEI No 14.905/2024. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais, confirmou tutela antecipada para compelir o réu a fornecer cópia do contrato e documentos necessários à portabilidade de empréstimo consignado, além de condená-lo ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. A sentença também distribuiu os ônus sucumbenciais de forma proporcional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
três
questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação de serviço pela recusa do banco em fornecer os documentos indispensáveis à portabilidade do empréstimo consignado; (
ii
) estabelecer se a conduta enseja dano moral indenizável e se o valor arbitrado deve ser mantido ou reduzido; (
iii
) determinar os critérios de atualização monetária e juros de mora aplicáveis à condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre as partes é de consumo, sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14 do CDC.

O banco não comprovou ter fornecido, antes do ajuizamento da ação, todos os documentos necessários à portabilidade, configurando falha na prestação do serviço e violação ao direito básico de informação (CDC, art. 6o, III, e art. 43).

A recusa injustificada em fornecer documentos essenciais para exercício do direito de portabilidade (Resolução BACEN no 4.292/2013) caracteriza dano moral in
re

ipsa
, prescindindo de prova do prejuízo concreto.

O valor de R$ 3.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se compatível com os parâmetros desta Corte, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo redução.

R E L A T Ó R I O

1023314-04.2025.8.11.0000

BANCO ITAU CONSIGNADO S/A
X
ADALBERTO FERREIRA DA SILVA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de
A
pelação interposto por
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A
contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada
, de
no 1007689-98.2025.8.11.0041, ajuizada por
ADALBERTO FERREIRA DA SILVA
.

A
sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos
iniciais
para:

a) confirmar a tutela de urgência anteriormente deferida, tornando definitiva a determinação para que o réu fornecesse ao autor o demonstrativo de evolução do saldo devedor atualizado, bem como cópia do contrato no 000791749631 e dos documentos necessários à portabilidade da dívida;

b) condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da data da sentença e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual.

Ainda, em consideração
a sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
estes
fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na proporção de 70% (setenta por cento) pelo réu e 30% (trinta por cento) pelo autor, observando-se quanto a este a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça que lhe foi concedida.

O banco apelante defende
a validade das telas sistêmicas e eletrônicas como meio de prova
.

Fala que não cometeu
falha na prestação de serviço,
ao argumento de
que o contrato foi realizado por meio de caixa eletrônico, mediante uso de senha pessoal e intransferível, não havendo contrato físico a ser apresentado
.

Diz
que respondeu administrativamente à solicitação do autor, enviando o contrato e o demonstrativo de evolução da dívida
.

Alega que não restou demonstrado o
dano moral
passível de reparação, razão pela qual pugna para que a condenação correspondente seja afastada ou,
subsidiariamente,
reduzida.

Argumenta
que a atualização do quantum devido deve observar a correção monetária pelo IPCA e juros de mora pela SELIC, deduzido o IPCA, conforme Lei no 14.905/2024;
e,
que o ônus
da
sucumbência deve recair sobre a parte
autora, haja vista que foi ela quem
deu causa à ação.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 313286411
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Na
hipótese
, o autor
ajuizou ação de obrigação de fazer c/c danos morais e pedido de tutela antecipada, narrando
que contratou empréstimo consignado junto ao banco réu, que vem sendo regularmente descontado de sua aposentadoria.

Falou
que, em diversas oportunidades, solicitou à instituição financeira a cópia do contrato e o demonstrativo da evolução da dívida, sem sucesso, sendo necessário buscar o PROCON para obter tais documentos.

Disse que, m
esmo após a intervenção desse órgão, o réu não forneceu a integralidade dos documentos, recusando-se a entregar a cópia do contrato do empréstimo consignado e, principalmente, o documento necessário para pedido de portabilidade da dívida para outro banco.

Aduziu que buscou a portabilidade da dívida para outro banco (
QualyBank
ou
PagBancoseguro
) devido à redução das taxas de juros, contudo, o Banco Itaú tem sistematicamente se recusado a fornecer o saldo devedor e a efetivar a portabilidade.

Alegou necessitar urgentemente refinanciar sua dívida em outro banco para garantir seu tratamento médico e de sua esposa, bem como para recursos com aquisição de remédios, compras básicas de alimentação e consultas médicas.

Em razão da recusa da instituição financeira, o autor encaminhou notificação extrajudicial ao banco, que foi recebida conforme AR juntado aos autos, mas não obteve resposta.

Após regular trâmite processual, sobreveio sentença condenatória, nos termos relatados alhures.

Nesta ocasião, o apelante busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é tipicamente de consumo, submetendo-se, portanto, às disposições do Código de Defesa do Consumidor, sendo a responsabilidade do fornecedor de serviços objetiva, nos termos do art. 14 do referido diploma legal.

A controvérsia central reside em verificar se houve falha na prestação do serviço por parte do banco apelante ao não fornecer ao apelado os documentos necessários para a portabilidade de seu empréstimo consignado, e se tal conduta enseja reparação por danos morais.

Analisando detidamente os autos, verifico que o apelado comprovou suas tentativas de obter a documentação junto ao banco apelante, inclusive com intervenção do PROCON, conforme documentos juntados aos autos. Apesar disso, o banco não forneceu todos os documentos necessários à portabilidade do empréstimo consignado, somente o fazendo após o deferimento da tutela de urgência.

O apelante sustenta que não há contrato físico a ser apresentado, uma vez que a contratação foi realizada por meio de caixa eletrônico, mediante uso de senha pessoal e intransferível. Alega ainda que respondeu administrativamente à solicitação do autor, enviando o contrato e o demonstrativo de evolução da dívida.

Contudo, tais alegações não se sustentam diante do conjunto probatório dos autos. Ainda que a contratação tenha sido realizada por meio eletrônico, isso não exime a instituição financeira de fornecer ao consumidor os documentos relativos ao contrato e as informações necessárias para a portabilidade da dívida, direito assegurado pela Resolução no 4.292/2013 do Banco Central do Brasil.

O art. 6o, III, do CDC estabelece como direito básico do consumidor "a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apre
sentem". Ademais, o art. 43
do mesmo diploma legal assegura ao consumidor o acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele.

No caso em análise, o banco apelante não comprovou ter fornecido ao apelado, antes do ajuizamento da ação, todos os documentos necessários à portabilidade do empréstimo consignado, o que configura falha na prestação do serviço e violação aos direitos básicos do consumidor.

Quanto ao dano moral, entendo que a recusa injustificada em fornecer documentos essenciais para que o consumidor possa exercer seu direito de portabilidade do empréstimo consignado, previsto na Resolução no 4.292/2013 do Banco Central, configura dano moral in
re

ipsa
, ou seja, presumido, dispensando a comprovação do prejuízo.

No caso concreto, o apelado, pessoa idosa e aposentada, necessitava refinanciar sua dívida em outro banco para garantir seu tratamento médico e de sua esposa, bem como para recursos com aquisição de remédios e compras básicas. A negativa do banco apelante em fornecer a documentação necessária impediu que o apelado exercesse seu direito de portabilidade, agravando sua situação financeira e causando-lhe transtornos que ultrapassam o mero dissabor cotidiano.

Em casos análogos nesse sentido decidiu este Sodalício, a propósito:

NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE BOLETO BANCÁRIO PARA QUITAÇÃO ANTECIPADA DE EMPRÉSTIMO – ABUSIVIDADE – MULTA COMINATÓRIA ARBITRADA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL – POSSIBILIDADE -– REITERADAS TENTATIVAS PARA SOLUCIONAR O PROBLEMA NA ESFERA ADMINISTRATIVA – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DE LUCI ANA DEZAN CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DE BANCO PAN AMERICANO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A multa cominatória tem o condão de assegurar a efetividade da decisão judicial e fortalecer a credibilidade do Poder Judiciário, não merecendo, portanto, censura.

As reiteradas tentativas do consumidor em solucionar o problema na esfera administrativa, sem dúvida, geram desconforto, aflição e transtornos e, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

(N.U 1001363-20.2018.8.11.0025, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 13/03/2020,
Publicado
no DJE 13/03/2020)

Reconhecido o dano, procedo à avaliação do valor da indenização correspondente, objeto de irresignação recursal.

Para o arbitramento da indenização, faz-se necessária a apreciação do estado anímico das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos envolvidos e da exequibilidade da pecúnia, sempre com apreço pelo princípio da razoabilidade.

Observados os critérios supramencionados, entendo que a indenização, arbitrada no valor de
R$
3
.000,00 (
três
mil reais)
,
ao revés da exorbitância alegada pela apelante, se revela diminuta, sendo, inclusive, inferior ao patamar comumente praticado por esta Corte em casos correlatos, razão pela qual merece ser mantida, em atenção à vedação à reformatio in pejus.

No que tange à atualização monetária e aos juros de mora, assiste razão ao apelante quanto à aplicação da Lei no 14.905/2024, que alterou os
arts
. 389 e 406 do Código Civil, estabelecendo o IPCA como índice de correção monetária e a taxa SELIC deduzida do IPCA para os juros de mora, quando não convencionados ou previstos em lei específica.

Por fim, quanto aos honorários advocatícios, entendo que a fixação em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na proporção de 70% (setenta por cento) pelo réu e 30% (trinta por cento) pelo autor, mostra-se adequada, considerando o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, bem como o trabalho realizado pelos advogados e o tempo exigido para o seu serviço, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso
apenas para determinar que a atualização monetária seja calculada pelo IPCA e os juros de mora pela taxa SELIC deduzida do IPCA, nos termos da Lei no 14.905/2024.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025